Tribunal: TJMT
Processo: 1019311-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019311-11.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), DIEGO AMORIM NERY - CPF: 091.178.891-38 (PACIENTE), DIEGO AMORIM NERY - CPF: 091.178.891-38 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, DESOBEDIÊNCIA E USO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALARDEADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
– INOCORRÊNCIA – SUSPEITO QUE FOI ABORDADO APÓS MUDAR ABRUPTAMENTE A DIREÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR QUE CONDUZIA E DESOBEDECER A ORDEM DE PARADA EMANA PELA EQUIPE POLICIAL – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em nulidade da busca pessoal levada a efeito em face do paciente e de sua esposa, porquanto decorrente da conduta adotada pelo próprio acusado que, ao notar a aproximação da viatura policial, mudou abruptamente a direção do veículo automotor que conduzia e, em evidente intento evasivo, desobedeceu às ordens de parada emanadas pelos policiais.

2.

O rito célere e a cognição do sumária do
habeas corpus
não admitem o revolvimento de fatos e provas, tal como aparentemente pretende o impetrante.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

DIEGO AMORIM NERY

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

condenado
nos autos da ação penal n.o 1014203-89.2022.811.0003 (PJe) à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
17 (dezessete) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
unitariamente calculados na fração mínima legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 330 do CP
e
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
; bem assim, à
pena de advertência
pelo delito previsto no
art. 28 da Lei n.o 11.343/06
;
o qual
supostamente vem sendo submetido a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico sustenta a
ilicitude da busca pessoal
levada a efeito em face do paciente, e que culminou na apreensão de artefato bélico e entorpecentes, haja vista que
não restaram demonstradas as “fundadas suspeitas” exigidas pelo art. 244 do CPP e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores
para justificar a abordagem do suspeito pelos agentes de segurança pública; circunstâncias que, em sua intelecção,
nulificam as provas colhidas por ocasião do flagrante e, por consequência, todo o procedimento criminal correlato
– inclusive, o decreto segregatício.

Forte em tais premissas, requerer a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja reconhecida a ilicitude das provas colhidas, determinando-se, outrossim, a imediata colocação do paciente em liberdade, mediante a expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional.

A ordem veio munida com a documentação registrada do ID 144564180 ao ID 144564189.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria segundo o critério do
sorteio
e, por meio do
decisum
de ID 144746655,
extingui monocraticamente o
writ
, por entender que se tratava de
sucedâneo do meio de impugnação legalmente cabível
– qual seja, o Recurso de Apelação Criminal.

Todavia, sobreveio aos autos a decisão de ID 146149159, proferida no bojo do HC n.o 774.642/MT pelo Exmo.
Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), ocasião em que não conheceu do aludido
writ
, contudo,
concedeu a ordem
ex officio
para o fim de anular o
decisum
de ID 144746655 e determinar que este eg. Sodalício aprecie o mérito da presente ação constitucional
.

Assim, a tutela de urgência reclamada foi devidamente apreciada e
indeferida
(ID
146028696), ao que se seguiu a juntada das informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 147237688).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
do
writ
(ID 148671179).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos eletrônicos e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício Estadual, que por volta das
21h00min
do dia
06/06/2022
, integrantes de uma guarnição da Polícia Militar do município de Rondonópolis/MT realizavam patrulhamento de rotina pelas vias do bairro Jardim Belo Horizonte, quando avistaram o ora paciente
DIEGO AMORIM NERY
e a co-investigada
Karolina Basto Araújo Ribamar
em um veículo VW Gol, cor dourada - os quais, ao avistarem a viatura policial, tentaram foragir, mudando repentinamente a direção.

À vista disso, diante das fundadas suspeitas, os agentes de segurança pública decidiram proceder com a abordagem dos indivíduos que, muito embora tenham desobedecido a ordem de parada emanada pelos policiais, foram perseguidos e interceptados. Durante o procedimento de busca veicular, a guarnição logrou encontrar
um revólver, marca Taurus, calibre .38
e
05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre
, além de
01 (um) cigarro de MACONHA
e
um dichavador contendo resquícios do mesmo psicotrópico
.

Questionado acerca dos artefatos bélicos apreendidos, o ora paciente
DIEGO
relatou aos policiais que eram de sua propriedade e apenas estavam sendo transportados por sua esposa
Karolina
.

Diante de tais fatos, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia e, após a lavratura do auto flagrancial, em sede de audiência de custódia,
Karolina
foi agraciada com a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, ao passo que
DIEGO
teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva sob o argumento da
garantia da ordem pública
.

Em
01/07/2022
o favorecido nessa ordem foi formalmente denunciado pelo i. Ministério Público e, ao final da persecução criminal judicial, na data de
16/09/2022
, o MM. Juiz
a quo
proferiu
sentença
condenando
DIEGO
à
pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e
17 (dezessete) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
pela prática dos crimes tipificados no
art. 330 do CP
e
art. 14 da Lei n.o 10.826/03
; bem assim, à
pena de advertência
pelo delito previsto no
art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

Por ocasião da prolação da sentença, foi concedido ao paciente o direito de recorrer da condenação em liberdade, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura - o qual foi devidamente cumprido na mesma data de
16/09/2022
; estando o beneficiário deste
writ
em liberdade desde então.

Na vertente impetração, o causídico almeja seja reconhecida a
nulidade da busca pessoal levada a efeito em face do ora paciente e de sua esposa
, e que culminou na apreensão de
um revólver, marca Taurus, calibre .38 e 05 (cinco) munições intactas do mesmo calibre, além de 01 (um) cigarro de MACONHA e um dichavador contendo resquícios do mesmo psicotrópico; ao argumento de que não teriam sido evidenciadas as fundadas suspeitas exigidas pelo art. 244 do CPP e pelos Tribunais Superiores para justificar a abordagem do suspeito em via pública.

Todavia, a meu ver, a pretensão
não faz jus à acolhida
.

De proêmio, há de se ter em conta que consoante preceitua o
art. 240, §2o, do CPP
, realizar-se-á
busca pessoal
quando houver fundada suspeita de que alguém esteja ocultando
“arma proibida”
ou quaisquer dos objetos mencionados nas alíneas
b
a
f
e
h
do §1o, do mesmo dispositivo legal, quais sejam:
coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
;
instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos
;
armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
;
objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu
;
cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato
; e
qualquer outro elemento de convicção
.

De outra banda, o
art. 240
, do mesmo Códex Processual, estabelece que a
busca pessoal
“
independerá

de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito,
ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Partindo dessas premissas e volvendo-se à hipótese concreta, não encontro motivos para reputar ilegal a revista pessoal levada a efeito em face de
DIEGO AMORIM NERY
, a impedir que seja reconhecida a pretendida nulidade da ação penal desde o seu nascedouro.

Isso porque, conforme delineado alhures e consoante esclarecido pelo magistrado singular no édito condenatório, a abordagem policial e subsequente busca pessoal realizada em face do ora paciente e de sua esposa não se fundamentou na existência de “fundada suspeita”, mas
decorreu do fato de
DIEGO
e
Karolina
, após notarem a aproximação da viatura policial, terem mudado abruptamente a direção do veículo e desobedecido a ordem de parada emanada pelos agentes de segurança pública
; não havendo, portanto, falar em nulidade do ato, tampouco das provas produzidas, quiçá da ação penal como um todo.

É nesse sentido, inclusive o posicionamento adotado neste eg. Tribunal de Justiça, veja-se:

“
Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2o e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal
[...].”
(N.U 1007392-30.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Portanto,
em um exame superficial do contexto fático que ensejou a abordagem do increpado – que é o cabível dentro de uma cognição sumária a que se limita a ação de
habeas corpus
-, não há como concluir pela nulidade do flagrante, tampouco pela alardeada ilegalidade da busca pessoal; valendo acrescentar nesse diapasão que, em verdade,
as considerações tecidas pelo impetrante no ensejo de
eivar de nulidade

a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria que justificaram a condenação
do paciente
,
pretendem o aprofundado revolvimento de fatos e provas
, o que é de todo
incompatível
com o rito célere e a exiguidade da cognição inerente à ação de
habeas corpus
.

Em sendo assim, pelos motivos explanados neste voto, tenho por incabível o acolhimento da pretensão mandamental; e uma vez que não verificada
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DIEGO AMORIM NERY
e, por conseguinte, mantenho a segregação cautelar deste, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022